Tribunal: TJES
Processo: 5004347-51.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004347-51.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DO COM VAREJ DEDERIV DE PET DO EST DO E SANTO

APELADO: FRAGA ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DÉBITOS QUITADOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A distribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios rege-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, conforme disposto nos artigos 82, §2º, 85 e 86 do Código de Processo Civil, cabendo à parte vencida ou
mesmo
parcialmente sucumbente o ônus de arcar com tais encargos.

2.
No caso concreto, demonstrado que os débitos discutidos na demanda já haviam sido quitados antes do ajuizamento da ação, resta configurada a ausência de interesse de agir da parte autora quanto a essa parcela do pedido, nos termos do art. 485, VI, do CPC,
atraindo para si o ônus sucumbencial relacionado a esta parcela da pretensão autoral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIPOSTOS/ES em desfavor de FRAGA ASSESSORIA IMOBILIÁRIA EIRELI, por meio da qual o primeiro pretende a condenação da última à obrigação de fazer consubstanciada na transferência para seu nome do imóvel objeto de compra e venda celebrado entre as partes, bem como no pagamento dos débitos tributários vencidos e vincendos referentes ao imóvel.

Pela sentença id 10507854, o Juízo
a quo
julgou extinto o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de pagamento de débitos vencidos e vincendos, por falta de interesse processual, e, quanto ao pedido de obrigação de fazer, ratificou a tutela de urgência e julgou procedente o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito. Por fim, condenou o Autor e a Ré, reciprocamente, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais), respectivamente.

Irresignado, SINDIPOSTOS/ES interpôs recurso de apelação (id 10507862), em que sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença quanto à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ao argumento de que a ação foi necessária em razão da inércia da parte Apelada, devendo esta suportar integralmente as custas e os honorários em atenção ao princípio da causalidade.

A Apelada apresentou as contrarrazões id 10507867, pelas quais pugna pela manutenção integral da sentença recorrida, ao fundamento de que os débitos tributários já estavam quitados antes do ajuizamento da ação e que o Apelante não possuía interesse de agir quanto aos tributos vencidos e vincendos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de Janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004347-51.2022.8.08.0024

APELANTE: SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIPOSTOS/ES

APELADA: FRAGA ASSESSORIA IMOBILIÁRIA EIRELI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIPOSTOS/ES em desfavor de FRAGA ASSESSORIA IMOBILIÁRIA EIRELI, por meio da qual o primeiro pretende a condenação da última à obrigação de fazer consubstanciada na transferência para seu nome do imóvel objeto de compra e venda celebrado entre as partes, bem como no pagamento dos débitos tributários vencidos e vincendos referentes ao imóvel.

Extrai-se do relato contido na petição inicial que o Autor, na qualidade de promitente vendedor, celebrou contrato de compra e venda de imóvel com a Requerida em 13/06/2018, permanecendo esta na posse e propriedade do bem. Todavia, a Ré não promoveu a transferência do registro do imóvel perante o Município de Vitória e o Cartório de Registro de Imóveis, o que levou o autor a arcar com dívidas tributárias relativas ao IPTU.

No curso da demanda, foi deferido, pela decisão id 10507835, o pedido de tutela de urgência para compelir a Apelada à transferência de titularidade e propriedade do imóvel, tendo a Ré informado o cumprimento da ordem judicial (id 10507842) e esclarecido que, em relação aos débitos tributários pendentes, já teria havia pagamento desde 06.12.2021, portanto antes mesmo do ajuizamento da ação, que ocorreu em 14.02.2022.

Pela sentença id 10507854, o Juízo
a quo
julgou extinto o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de pagamento de débitos vencidos e vincendos, por falta de interesse processual, e, quanto ao pedido de obrigação de fazer, ratificou a tutela de urgência e julgou procedente o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito. Por fim, condenou o Autor e a Ré, reciprocamente, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais), respectivamente.

Irresignado, SINDIPOSTOS/ES interpôs recurso de apelação (id 10507862), em que sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença quanto à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ao argumento de que a ação foi necessária em razão da inércia da parte Apelada, devendo esta suportar integralmente as custas e os honorários em atenção ao princípio da causalidade.

A Apelada apresentou as contrarrazões id 10507867, pelas quais pugna pela manutenção integral da sentença recorrida, ao fundamento de que os débitos tributários já estavam quitados antes do ajuizamento da ação e que o Apelante não possuía interesse de agir quanto aos tributos vencidos e vincendos.

Pois bem.

Inicialmente, cabe destacar que a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais, incluindo os honorários sucumbenciais, rege-se pelo princípio da sucumbência, consagrado nos artigos 82, §2º, 85 e 86 do Código de Processo Civil.

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

(...)

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Tais disposições normativas têm por escopo atribuir à parte que deu causa ao processo ou que teve sua pretensão parcialmente rejeitada o ônus de arcar com os custos decorrentes da demanda judicial, com vistas a assegurar o equilíbrio e a justiça processual.

No caso dos autos, infere-se que a sentença impugnada analisou de maneira escorreita as peculiaridades do litígio, aplicando adequadamente as normas pertinentes à sucumbência.

Como bem asseverado pelo Juízo
a quo
, as provas acostadas pela parte Apelada, notadamente o documento id 10507844, demonstram que os tributos vencidos já haviam sido quitados desde 06.12.2021, antes do ajuizamento da ação, que se deu em 14.02.2022.

Nesse cenário, reconheceu-se adequadamente a ausência de interesse de agir do Apelante quanto a essa parcela do pedido, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, o que configurou sua sucumbência parcial.

Ao contrário da linha de argumentação deduzida pela Apelante em suas razões recursais, o fato de a Apelada ter sido cobrada extrajudicialmente a cumprir a obrigação não atrai para si o encargo ínsito à causalidade, porquanto o ônus sucumbencial consiste em encargo processual decorrente da derrota da respectiva parte em relação à pretensão deduzida.

Deste modo, considerando que, ao tempo do ajuizamento processual, a pretensão deduzida pela Apelante em desfavor da Apelada era destituída de fundamento, resta evidenciado que, em relação a este pedido, houve atração da incidência da sucumbência.

Em situações análogas, foi esta a conclusão da jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA QUITADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A quitação da dívida cobrada por meio de ação monitória, antes de seu ajuizamento, aponta a falta de interesse de agir da parte autora. 2. Em decorrência do princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da lide, deverá arcar com os ônus da sucumbência, os quais, na hipótese, foram fixados no mínimo legal. 3. Apelação desprovida.

(TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10052492020184013200, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ALYSSON MAIA FONTENELE, Data de Julgamento: 22/11/2023, DÉCIMA-SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: PJe 22/11/2023 PAG PJe 22/11/2023 PAG)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DÍVIDA QUITADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MEROS ABORRECIMENTOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. 1- Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. 2- Evidente o equívoco no ajuizamento da ação de busca e apreensão pela instituição financeira, que demandou por dívida já paga. 3- O defeito na prestação do serviço não resulta na obrigação de indenizar, pois não basta a constatação da culpa do agente e do nexo de causalidade, sendo imprescindível também que dos autos emane o terceiro elemento embasador, qual seja, o dano. 4- Não havendo comprovação de pagamento indevido ou a maior, o pedido de restituição de valores deve ser rejeitado.

(TJ-MG - AC: 10000190471623002 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021)

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) – DÍVIDA QUITADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. In casu, no momento em que a demanda foi ajuizada não existia qualquer dívida, pois, as parcelas já haviam sito quitadas, não havendo que se falar em oportunizar a possibilidade de emenda à inicial para comprovar a constituição em mora, de modo que a improcedência da demanda é medida que se impõe. É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000895-50.2015.8.11.0002, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

Forçoso salientar ademais que, no presente caso, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para o autor e R$ 3.000,00 (três mil reais) para a Apelada encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido pelos procuradores e o desfecho da controvérsia.

Destarte, não há qualquer razão para reforma da sentença proferida pelo Juízo de origem, que analisou a matéria com acerto e aplicou de forma adequada os preceitos normativos e os princípios que regem a distribuição das despesas processuais e honorários advocatícios.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Majoro a verba honorária para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.